Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. O Poder Judiciário não deve se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.
4. Os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, em princípio, parecem não ter sido alcançados pela permissão de cancelamento, uma vez que o mutuário não deixou de reconhecer as autorizações deles.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
6. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
7. Recurso do réu provido. Apelo do autor julgado prejudicado.